Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-37.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000728-37.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUIZA VICENTE DOS SANTOS - CPF: 527.984.338-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA LUIZA VICENTE DOS SANTOS - CPF: 527.984.338-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SOLIDARIEDADE NA SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o fornecimento de medicamento e acompanhamento médico especializado a recém-nascido portador de cardiopatia congênita. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegada inclusão indevida de pedido após citação, e necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da suposta modificação substancial do pedido; e (
ii
) verificar a necessidade de inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O pedido inicial contemplava genericamente o fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários, o que se ampara no art. 324, §1o, II, do CPC. Não há alteração substancial do pedido nem cerceamento de defesa, tendo sido assegurado o contraditório.

4. A solidariedade entre os entes federados nas ações de saúde, conforme entendimento do STF (Tema 793)
, dispensa
a inclusão da União no polo passivo, especialmente quando o valor anual do tratamento está abaixo do limite estabelecido para remessa à Justiça Federal (Tema 1234).

5. A renovação periódica da prescrição médica e o custeio gradual com prestação de contas são medidas razoáveis para equilibrar a efetividade do tratamento com o controle do uso de recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada e para limitar bloqueios judiciais ao menor orçamento comprovado, com prestação de contas periódica.

Tese de julgamento:

"1. O pedido genérico que abrange medidas indispensáveis à saúde não caracteriza modificação substancial quando especificado durante o curso do processo.

2. A solidariedade entre os entes federados nas demandas de saúde dispensa a inclusão da União no polo passivo, salvo casos expressamente previstos."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
.
23, I, e 196
; CPC,
arts
. 324, §1o, II, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STJ,
REsp
1062960/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29.10.2008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação civil pública
de
preceito cominatório de obrigação de fazer n. 1000728-37.2024.8.11.0087 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em favor
da gestante
Ana Luiza Vicente dos Santos

e de seu nascituro,
em
face
do ora apelante e do Município de Guarantã do Norte (MT),
julgou procedentes os pedidos da inicial para
determinar que os requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam
“
03 doses do anticorpo monoclonal
Palivizumabe
, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos, bem como, forneçam o acompanhamento ambulatorial com médico
cardiopediatra
,
assegurado-se
, inclusive, avaliação/consulta a cada 30 (trinta) dias’, em unidade mais próxima, e capaz de realizar o tratamento adequado a saúde da demandante, atendendo a todas as suas necessidades e pelo prazo necessário contido nos laudos médicos
”.

Sem
arbitramento de custas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência
.

O apelante
argui
, preliminarmente,

a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que
a decisão foi proferida
antes do término do prazo de contestação do novo pedido, realizado em sede de aditamento da inicial.

Argui
,
ainda
,
que o medicamento

pleiteado possui aquisição centralizada pelo
Ministério da Saúde pelo “Componente Estratégico”
, logo, necessária
a
inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa
dos autos à Justiça Federal
.

Sustenta

ser inadmissível a mudança substancial do pedido

(TFD para fornecimento do medicamento
Palivizumabe
)
após a citação
, bem assim que a solidariedade nas demandas na área de saúde não exclui a responsabilidade primária da União e a necessidade de direcionamento conforme as regras de repartição de competência.

Pugna pelo
acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo
provime
nto do recurso para reformar a sentença impugnada.

Subsidiariamente, defende a necessidade de imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses e a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após a prestação de contas periódicas
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
247427217
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.

260318691).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação civil pública
de
preceito cominatório de obrigação de fazer n. 1000728-37.2024.8.11.0087 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor
da gestante
Ana Luiza Vicente dos Santos

e
seu
nascituro,
em
face
do ora apelante e do Município de Guarantã do Norte (MT), julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que os requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam
“
03 doses do anticorpo monoclonal
Palivizumabe
, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos, bem como, forneçam o acompanhamento ambulatorial com médico
cardiopediatra
,
assegurado-se
, inclusive, avaliação/consulta a cada 30 (trinta) dias’, em unidade mais próxima, e capaz de realizar o tratamento adequado a saúde da demandante, atendendo a todas as suas necessidades e pelo prazo necessário contido nos laudos médicos
”.

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de contestação após o alegado aditamento da petição inicial.

Para melhor compreensão
da
matéria
, faz-se necessária breve digressão dos fatos.

Infere-se dos autos que à
época do ajuizamento da ação,
Ana Luiza Vicente dos Santos encontra
va
-se em fase final de gestação, sendo sua gravidez considerada de alto risco, pois o feto foi diagnosticado com Tetralogia de
Fallot
(CID 10
Q21.
3) e cardiopatia – tronco da artéria pulmonar e ramos diminuídos (CID 10 I42.8)
. E
m razão disso, o nascituro
necessita realizar o procedimento cirúrgico cardíaco de correção total da Tetralogia de
Fallot
e cardiopatia imediatamente após o nascimento.

Consta
que foi deferida a tutela de urgência
para
a tratamento fora do domicílio (TFD) da gestante, para a realização do parto e cirurgia cardíaca de correção total da Tetralogia de
Fallot

e cardiopatia
congênita
do nascituro
, em hospital de referência do tratamento cardíaco
.

Na sequência, f
oram
apresentadas
as
contestações por ambos os requeridos.

Diante da recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer,
o processo
foi

e
ncaminhado
ao CEJUS Saúde,
sendo realizada
a conciliação assíncrona
e
determinada a realização do procedimento médico
na rede privada de saúde
,
no
Hospital da Criança - Assistência Médica Infantil de Goiânia Ltda. (AMIGO)
.

Ato contínuo, a parte autora informou nos autos a realização do parto cesárea, a internação da recém-nascida em leito de UTI Neonatal e os demais procedimentos e exames.

E
m nova avaliação pós-parto, foi determinado pelo médico
a
aplicação de 03 doses do anticorpo monoclonal
Palivizumabe
e avaliação médica a cada trinta dias
,
a fim de avaliar a melhor oportunidade para a realização da cirurgia na recém-nascida.

Nesse contexto
, nova tutela de urgência foi deferida
para
determinar que
os requeridos
forne
çam as
03 doses do anticorpo monoclonal
Palivizumabe
, bem como o acompanhamento ambulatorial com médico
cardiopediatra
, assegurando-se,

inclusive, avaliação/consulta a cada 30 (trinta) dias
.

Sobreveio a sentença ora impugnada, que confirmou a liminar deferida
.

D
e todo o processado, não há falar em aditamento da inicial
, por
mudança substancial do pedido
,
nem
em
cerceamento de defesa
.

Conforme se verifica dos pedidos iniciais, o Ministério Público Estadual requereu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“
(
...)
b)
a concessão da
tutela de urgência
, em caráter liminar, a concessão initio litis e inaudita altera parte, determinando aos requeridos que providenciem, em caráter de urgência, em favor do
NASCITURO, filho de ANA LUIZA VICENTE DOS SANTOS
, todas as medidas necessárias para efetivar seu direito saúde, que no momento se revela na necessidade da
transferência fora do domicílio (TFD) da gestante para a realização do parto e cirurgia cardíaca de correção total da Tetralogia de
Fallot
e cardiopatia ao nascituro, em hospital de referência do tratamento cardíaco
, tudo, conforme laudos anexos,
sem descartar, que poderão ser solicitados outros produtos, medicamentos ou procedimentos médico/ambulatorial/hospitalar que se fizerem necessários com vistas à saúde ou no caso de alteração do quadro clínico do bebê, consoante permite o art. 493, do Código de Processo Civil
, assim como disponibilização de exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários para restabelecimento de sua saúde, transporte, alimentação e estadia para a paciente e um acompanhante;”.

(Id. 247426333 - p. 7)

[Destaque no original e
grifo
nosso
]

Como se vê,
foram solicitadas todas as medidas necessárias

para efetivar
o
direito à saúde
do nascituro,

inclusive

medicamentos
.
O
s pedidos se enquadram nos termos do art. 324, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 324 – O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...)

II –
quando
não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
.”

[sem destaque no original]

Como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça
, à luz do dispositivo legal aplicável, constata-se que o pedido formulado na inicial encontra respaldo integral no texto normativo acima mencionado, especialmente diante da impossibilidade de antecipar a totalidade das necessidades da gestante e do nascituro.

Ademais, o objetivo primordial da presente ação é assegurar o acesso da criança e de sua genitora aos cuidados de saúde indispensáveis, garantindo a efetividade de seus direitos fundamentais. Não se revela, portanto, razoável exigir da parte autora o ajuizamento de nova demanda para pleitear o fornecimento do medicamento requerido. Tal entendimento harmoniza-se com os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente, bem como com os da celeridade, da economia processual e da eficiência na prestação jurisdicional, que buscam evitar atrasos e fragmentações desnecessárias no acesso à Justiça e à saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso concreto, firmou-se no sentido de que
“a simples
alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico, já que é comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se
fulcrada
no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população”
.

(
REsp
1.062.960/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 29/10/2008).

Frisa-se que não prospera o argumento do apelante de que houve mudança substancial do pedido (TFD para fornecimento do medicamento
Palivizumabe
). Conforme consta da inicial, foram pleiteadas todas as medidas necessárias para efetivar o direito à saúde do nascituro, notadamente os medicamentos que se fizerem necessários.

Observa-se, ainda, que, no curso do processo, foi plenamente resguardada a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. Não se identificam quaisquer irregularidades que possam comprometer a higidez do procedimento judicial ou ensejar questionamentos quanto à sua regularidade.

O Magistrado de primeiro grau, com base no juízo de conveniência e na análise do caderno processual, considerou desnecessária a produção de novas provas, optando pelo julgamento antecipado da lide. Tal decisão revela-se adequada, uma vez que o acervo probatório já constante nos autos
se mostrou
mais do que suficiente para formar o convencimento motivado do julgador e permitir uma resolução fundamentada da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Portanto, inexiste qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que todas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar amplamente e os elementos constantes nos
autos foram devidamente considerados para a solução do litígio, respeitando-se integralmente o devido processo legal e os preceitos constitucionais aplicáveis.

Diante do exposto,
rejeito
a arguição de

cerceamento de defesa.

Da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal
.

Como cediço, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente,
o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação
de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado está abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Registra-se, ainda
, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em
15
.
3
.2024
, não está abarcada dentro dos requisitos definidos no Tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Além do mais,
verifica-se que
a incorporação d
o medicamento requisitado

Palivizumabe
foi
aprovada
pela CONITEC para a prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em crianças recém-nascidas com doença cardíaca congênita, como no caso em comento (
https
://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/
relatorios
/2018/relatorio_protocolouso__palivizumabe.pdf
)

Dessa forma, considerando que o medicamento requisitado,
além do
registro na ANVISA, foi incorporado na política pública do SUS, não há falar da tramitação do feito na Justiça Federal.

Rejeito
, pois, a arguição de necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda
e de remessa à Justiça Federal
.

Mérito

Como cediço
, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da
demonstrada
necessidade do tratamento
para a
higidez
da recém-nascida
, da incapacidade financeira evidenciada nos autos, bem como diante do fato de que o medicamento requisitado foi incorporado aos atos normativos do SUS
.

Ademais, por meio dos seus artigos 4o, 7o e 11, §2o
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

Desse modo, é caso de manter a sentença nesse ponto
.

Q
uanto a
os pedidos subsidiários para que
(i)
seja a
parte autora
compelida a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo 3 (três) meses de tratamento.

De fato, p
rudente a renovação da prescrição médica, a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o
controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025